Tribunal: STF
Processo: HC 216581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, POR DUAS VEZES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. Assentado pela instância ordinária que os crimes imputados aos pacientes foram praticados com desígnios autônomos, inviável o reconhecimento do concurso formal de delitos, por pressupor exame do acervo probatório, medida incompatível com esta via processual. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.